Tribunal: TJBA
Processo: 0542568-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542568-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOREN CORTES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCY MOREIRA VALENTE e outros

Advogado(s)
:
TAYLINE CONCEICAO DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO.
COM
RAZÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ESTADO
.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO PROVIDO.

1. Impõe-se a
manutenção
da sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, inc. II, do CPC, uma vez que

h
á
registro nos autos de
ter sido
a parte autora
, ora Apelante,
intimad
a
pessoalmente, via
carta com aviso de recebimento
,
acerca da possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, por motivo de negligência na condução do feito, observando o quanto determinado pelo art. 485, inc. II
do CPC
.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 0542568-34.2015.8.05.0001,
em que figura como
Apelante
Loren Cortes de Almeida

e como
Apelad
o

Lucy Moreira Valente
e
Gutemberg Castro Valente
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça